Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013176-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVANTE), MAGIDA HAMMOUD MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 502.789.321-34 (AGRAVADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. ART. 139, IV, DO CPC. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPORCIONALIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de publicações ofensivas em redes sociais, determinou, como medida coercitiva atípica, o bloqueio dos perfis da executada em plataforma digital, além de outras providências executivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a medida executiva atípica de bloqueio de perfis em rede social, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, revela-se legítima e proporcional para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer, à luz dos direitos fundamentais invocados pela agravante.

III. Razões de decidir

3. As medidas executivas típicas, especialmente a imposição de multa cominatória, mostraram-se ineficazes diante da persistência da conduta ilícita, evidenciando comportamento contumaz de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas atípicas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, desde que observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade.

5. O bloqueio dos perfis em rede social revela-se medida adequada e necessária, diante da utilização reiterada da plataforma como instrumento de prática de ilícitos, sendo insuficientes providências menos gravosas.

6. Os direitos fundamentais invocados, notadamente o direito ao trabalho, não possuem caráter absoluto, podendo sofrer restrições quando exercidos em desconformidade com a ordem jurídica ou em prejuízo de direitos da personalidade da parte adversa.

7. A possibilidade de criação de novos perfis, admitida pela própria agravante, afasta a alegação de inviabilização absoluta da atividade profissional, além de reforçar a necessidade da medida para conter a reiteração do ilícito.

8. Inaplicabilidade, no caso concreto, da interpretação restritiva do Marco Civil da Internet, diante da configuração de conduta reiterada e sistemática, em que o próprio perfil se converte em instrumento de violação de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, quando demonstrada a ineficácia das medidas típicas e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

2. O bloqueio de perfis em rede social constitui medida proporcional para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer, especialmente quando a plataforma é utilizada como instrumento reiterado de prática de ilícitos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013176-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES

AGRAVADO: MAGIDA HAMMOUD MONTEIRO GUIMARAES

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA GALDINO MORANSKI em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença promovido por MAGIDA HAMMOUD.

Consta dos autos que a demanda originária culminou em sentença transitada em julgado que impôs à agravante obrigação de não fazer, consistente na abstenção de publicações ofensivas em redes sociais, além de condenação ao pagamento de indenização.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente noticia o reiterado descumprimento da obrigação, o que ensejou a adoção de medidas executivas, dentre as quais bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes e, notadamente, a determinação de bloqueio dos perfis da agravante na rede social Instagram, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da medida, aduzindo que o bloqueio integral de seus perfis viola direitos fundamentais, especialmente o direito ao trabalho, por constituírem sua principal fonte de renda. Argumenta, ainda, que não houve esgotamento das medidas típicas e que a providência adotada afronta o disposto no Marco Civil da Internet.

Alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da interrupção de suas atividades profissionais.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada no ponto relativo ao bloqueio dos perfis, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar ou mitigar a medida imposta.

O preparo foi recolhido – Id. 356669006.

A tutela recursal foi indeferida.

A agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que a agravante descumpre reiteradamente a ordem judicial, mesmo após trânsito em julgado, utilizando suas redes sociais para perpetuar ataques à sua honra, tendo inclusive juntado aos autos diversos vídeos comprobatórios das condutas ofensivas e da postura de desrespeito à autoridade judicial. Afirma, ainda, que a própria agravante declarou publicamente que eventual desativação de sua conta não produziria qualquer impacto relevante, pois poderia criar novos perfis, o que efetivamente ocorreu, conforme documentos acostados ao processo de origem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade e proporcionalidade da medida coercitiva atípica consistente no bloqueio de perfis em rede social, determinada com o objetivo de compelir o cumprimento de obrigação de não fazer.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,

restou suficientemente demonstrado que as medidas típicas anteriormente adotadas, notadamente a imposição de multa cominatória, revelaram-se absolutamente ineficazes para conter a conduta da agravante, a qual, mesmo diante da incidência de valores expressivos, persistiu na prática de atos ofensivos, evidenciando desprezo não apenas pela parte adversa, mas pela própria autoridade jurisdicional.

Nesse cenário, a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não apenas se mostra legítima, como necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, cuja concretização não pode ser esvaziada por comportamento contumaz de resistência.

A alegação de violação ao direito fundamental ao trabalho não se sustenta. Isso porque nenhum direito fundamental ostenta caráter absoluto, sendo plenamente possível a sua restrição quando exercido em desconformidade com a ordem jurídica ou em detrimento de direitos igualmente tutelados, como a honra, a dignidade e a integridade psíquica da parte agravada.

A circunstância de a agravante utilizar a rede social como instrumento de atividade profissional não a autoriza a converter tal ambiente em meio de prática reiterada de ilícitos, tampouco a blindá-la contra medidas coercitivas necessárias à cessação do dano.

De outro lado, assume especial relevo o fato, devidamente comprovado nos autos, demonstrado tanto na origem quanto em sede recursal, de que a agravada não apenas a continuidade das ofensas, mas também a postura deliberada da agravante em afrontar a decisão judicial, inclusive com declarações expressas no sentido de que eventual bloqueio de sua conta seria irrelevante, pois poderia criar novas contas – Vídeo Id. 362418364.

Tal circunstância, longe de fragilizar a medida adotada, reforça sua necessidade e adequação, pois evidencia que a agravante se vale da dinâmica das plataformas digitais para perpetuar o ilícito, tornando ineficazes providências menos gravosas, como a simples remoção de conteúdos específicos.

A própria admissão, pela agravante, de que poderia recriar perfis evidencia que o impacto alegado quanto à suposta inviabilização de sua atividade profissional não se sustenta, sendo incompatível sustentar, simultaneamente, a essencialidade absoluta da conta e a facilidade de sua substituição.

No tocante ao Marco Civil da Internet, a interpretação defendida pela agravante revela-se inadequada ao caso concreto, porquanto a exigência de individualização de conteúdos pressupõe situações ordinárias de conflito, não se aplicando a hipóteses de prática reiterada e sistemática de ilícitos, em que a própria estrutura do perfil se converte em instrumento de violação.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, observa-se que a medida impugnada é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, pois direcionada a interromper um ciclo contínuo de lesões, cuja persistência restou amplamente comprovada.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026